Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727283-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) AGRAVANTE: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, BINANCE (SERVICES) HOLDINGS LIMITED AGRAVADO: CARLOS CEZAR SANTANA LIMA JUNIOR, DAIANARA DE OLIVEIRA ANDRADE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão pela qual não conheci o agravo de instrumento interposto. Em suas razões, sustenta o embargante que há omissão na decisão recorrida sobre a urgência e necessidade da dilação probatória, que justificaria o cabimento do agravo de instrumento interposto. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. Decido. O embargante não demonstrou contradição, nem omissão nem obscuridade na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, vê-se que, na verdade, pretende a reforma do provimento jurisdicional monocrático. Para além dos argumentos já expostos na decisão atacada, reitero que da decisão que indefere a produção de prova pericial não cabe agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Neste quadro, não há fundamento suficiente para acolhimento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F